Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-22.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022427-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA HELENA ORTIZ ZEBALLOS - CPF: 853.601.551-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 151171231), que julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente assevera fazer jus ao recebimento do adicional de periculosidade, posto que o pagamento do referido adicional possui previsão expressa no art. 82, inciso II, da LC nº 04/1990, bem como nas demais legislações pertinentes à matéria.

Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora pública do Estado de Mato Grosso, desde
25/04/2018
, no cargo de
apoio administrativo educacional (ocupação de
vigilante
– id. 151171222)
, e afirma que não vem recebendo o devido adicional de periculosidade, conforme comprovam os holerites juntados nos ids. 151171217/151171220.

O Estado demandado, por sua vez, sustenta que não há previsão legal do pagamento do adicional de periculosidade para a atividade desenvolvida pela autora.

A MMª. Juíza de Direito julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Pois bem, inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de periculosidade pleiteado pela reclamante é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposiç
ã
o permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violê
n
cia física nas atividades profissionais de seguranç
a
pessoal, ou patrimonial, nos termos da legislaç
ã
o.

Com efeito,
a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas
atividades de segurança pessoal ou patrimonial, na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos, ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pela reclamante, em vista do cargo exercido -
Apoio Administrativo Educacional
– estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas perigosas.

Ademais, sobre referido cargo, a Lei Complementar Estadual nº 50/98, que regulamenta as carreiras dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 7º

S
ã
o atribui
çõ
es do T
é
cnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II – Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são:
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central,
comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Portanto, inconteste o direito ao adicional pugnado.

Por sua vez, sem respaldo ao argumento do reclamado quanto ao não risco da atividade desempenhada pela reclamante, eis que a atividade de vigia inegavelmente coloca em risco aquele que a desempenha, por ser este o responsável por proteger a integridade do patrimônio vigiado, bem como integridade física das pessoas pelas quais este fica responsável.

De modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades, é responsável pelo zelo e segurança da edificação; controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; vistoria rotineira das escolas; rondas sistemáticas; além do fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Estado.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1016988-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (grifei)

Desta feita, faz jus a recorrente ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Insta salientar que, apesar de a relação em debate ser estatutária, inexiste vedação em se aplicar por analogia os dispositivos constantes na CLT, no que tange ao percentual do adicional pugnado, qual seja, 30% (trinta por cento), tendo em vista que inexiste legislação estadual específica que altere referido percentual.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o reclamado à implantação do adicional de periculosidade nos proventos da autora, no percentual de 30% sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como, ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo da recorrente, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, devidamente acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação,
observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023